Tribunal: STF
Processo: ARE 1588688
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado. Soberania dos veredictos. Insuficiência probatória. Pedido de novo julgamento. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da súmula 279/STF. Reforma da dosimetria. Ausência de ilegalidade manifesta. Recurso desprovido. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, no qual se pleiteia a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob alegação de insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal. O recorrente foi condenado pelo Conselho de Sentença pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, III e IV, e § 4º; 250, § 1º, II, “a”; e 211, caput, todos do Código Penal, tendo o Tribunal de Justiça negado provimento à apelação defensiva.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de insuficiência probatória para condenação pelo Tribunal do Júri pode ser apreciada em recurso extraordinário sem reexame de fatos e provas; (ii) estabelecer se há ilegalidade na dosimetria da pena apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O Tribunal do Júri detém soberania para examinar e decidir sobre a existência e suficiência das provas quanto à autoria e materialidade, sendo vedado ao Tribunal ad quem substituir o veredicto por juízo próprio.

    4. A pretensão de submissão a novo julgamento diante da alegada insuficiência probatória demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.

    5. A controvérsia acerca da dosimetria da pena envolve análise de legislação infraconstitucional e das circunstâncias concretas do caso, o que igualmente impede o processamento do recurso extraordinário.

    6. A concessão de habeas corpus de ofício, com fundamento no art. 654, § 2º, do CPP, exige a constatação de ilegalidade manifesta ou decisão teratológica, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Agravo regimental não provido.